Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CELULAR ‘GUARDADO’ PARA MENOR QUE COMETERA CRIME DE ROUBO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR EXPRESSIVO DO BEM RECEPTADO. NÃO PROVIMENTO.

1. As provas dos autos não deixam dúvidas quanto à incursão da apelante no tipo descrito na denúncia, já que evidenciado pelas circunstâncias do flagrante que a ré tinha conhecimento da origem ilícita do telefone celular apreendido.

2. O crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, receber.

3. A despeito da primariedade da apelante, mostra-se desarrazoada a pretensão da Defesa de ver reconhecida a figura da receptação privilegiada, já que o valor do telefone celular receptado era superior a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época da prática delitiva, valor que não pode ser considerado baixo quando cotejado com a renda média da população brasileira no período.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.